Tribunal: TJMT
Processo: 1049220-38.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049220-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (APELADO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL CO
NFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento do fornecimento de água e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da interrupção irregular do abastecimento por mais de três meses, não obstante o pagamento regular das faturas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a interrupção prolongada de fornecimento de água, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação de serviço e gera responsabilidade civil da concessionária; (
ii
) se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00
mostra-se
adequado; e (
iii
) a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água, serviço essencial, configura falha grave e dano moral presumido (in
re

ipsa
), pois afeta a dignidade da pessoa humana.

5.
O valor
fixado
a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral.
2
. O valor da indenização por danos morais deve observar as funções compensatór
ia e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXII, 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 1022738-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária
de
Serviços Públicos
de
Água
e
Esgoto contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais movida por
Joselia
Gomes
da
Silva
.

Na origem, a autora alegou que, a partir de junho de 2023, o fornecimento de água em sua residência foi interrompido de forma irregular, sofrendo paralisações sucessivas que se estenderam por vários dias, não obstante o adimplemento regular das faturas.

A tutela de urgência foi deferida em 22/12/2023, determinando que a concessionária restabelecesse o fornecimento de água à unidade consumidora,
sob pena
de multa diária. Em 26/12/2023, diante da alegação da ré de impossibilidade de cumprimento da liminar por ausência de acesso ao cavalete interno, a multa diária foi majorada para R$ 3.000,00.

A ré interpôs Agravo de Instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 16/01/2024.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Águas Cuiabá S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

Posteriormente, a autora opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à confirmação da liminar e ao descumprimento parcial. Os
aclaratórios
foram acolhidos para confirmar a tutela de urgência e determinar que a ré comprovasse, no prazo de 15 dias, o fornecimento regular e definitivo de água, com a devida instalação técnica.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil e de falha na prestação de serviço, alegando que a interrupção do fornecimento de água decorreu de fatores alheios à sua vontade. Afirma ainda que não houve danos morais, pois não se configurou ato ilícito nem nexo causal que justifique a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial e que juros e correção monetária incidam a partir da data do arbitramento no acórdão.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

em analisar a responsabilidade da concessionária pela interrupção do fornecimento de água e a necessidade de reparação por danos morais, bem como a adequação do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

O caso em tela configura típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nos autos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço. O fornecimento de água à residência da autora foi interrompido por período superior a três meses, sem justificativa plausível.

A alegação da apelante de que houve obstáculo ao acesso técnico ao hidrômetro não se sustenta, uma vez que a consumidora apresentou vídeos comprovando que o acesso foi franqueado, mas, mesmo assim, os reparos foram suspensos por “ordem da central”, deixando, inclusive, a calçada danificada.

A regularização do serviço somente ocorreu em 17/01/2024, com o remanejamento do hidrômetro para a parte externa e a instalação de ligação aérea, conforme ordem de serviço juntada (ID 302182388).

A interrupção de serviço essencial, sem justificativa e por período prolongado, ultrapassa o mero dissabor e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde e à moradia.

O dano moral, na hipótese, é in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, dada a gravidade da privação de um bem vital.

A indenização deve cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica. O montante de R$ 10.000,00,
fixado na
sentençã
, revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta da concessionária.

Nesse sentido:

“[...] A interrupção indevida do fornecimento de água caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial, configurando dano moral indenizável. O valor inicialmente fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização. [...] (N.U 1022738-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).”

Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ocorrido com a interrupção indevida do fornecimento de água. A correção monetária, por sua vez, incide desde o arbitramento judicial do valor da indenização, em conso
nância com a Súmula 362 do STJ.

Quanto à verba honorária, o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 85, § 2º, do
CPC
e é compatível com o trabalho desenvolvido. A alegação da apelante de que a demanda não teve
longa duração ou complexidade não se sustenta, tendo em vista o tempo decorrido e a necessidade de múltiplas intervenções judiciais.

Por fim, a apelada informa na sua última manifestação que o serviço ainda está irregular, com a ligação aérea e a calçada danificada, o que reforça o descumprimento da ordem judicial e o desrespeito aos direitos da consumidora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo integralmente a
sentença
recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025